Tribunal: TJBA
Processo: 0003408-22.2012.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003408-22.2012.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LIZZIANE PINHEIRO CALMON GOES e outros (3)

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR, HENRIQUE COIMBRA LOPES DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. INTIMAÇÃO APENAS DOS ADVOGADOS. ERROR IN PROCEDENDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0003408-22.2012.8.05.0112
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada LIZZIANE PINHEIRO CALMON GOES e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,